Tribunal: TJMT
Processo: 0038498-66.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da inercia dos advogados pela apelante , considerando o disposto no artigo 51, VI, do RITJ/MT, determino a baixa dos autos à 1o instancia, a fim de que, Márcia Souza seja intimado pessoalmente e constitua novo advogado para o oferecimento das suas razões recursais.
Na impossibilidade de fazê-lo (caso não tenha condições financeiras) ou decorrido o prazo para tal, nomeio, desde já, a d. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a sua defesa, oferecendo as razões de recurso.
Após, com as contrarrazões recursais e retornando o feito a esta instância ad quem, proceda-se à imediata abertura de vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para a elaboração do parecer ministerial.
Oficie-se à OAB para as providências cabíveis, quanto à inércia dos advogados no exercício de seu mandato e o transtorno que causou à marcha processual, sem qualquer justificativa.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator